Tribunal: TJSP
Processo: 1013112-59.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 2a CLASSE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, CONSIDERADA A SUA LOTAÇÃO EM DELEGACIA DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL – Sentença de procedência – Manutenção – Diferença devida nos termos do artigo 6o do Decreto-Lei no 141/69 – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554422
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013112-59.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado ARTHUR AIKAWA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013112-59.2020.8.26.0053 -Voto no 12565
2
Voto no 12565
Apelação Cível no 1013112-59.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Arthur Aikawa dos Santos
MMa Juíza: Ana Luiza Villa Nova
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESCRIVÃO DE POLÍCIA
DE 2a CLASSE
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
DIFERENÇA SALARIAL, CONSIDERADA A SUA LOTAÇÃO
EM DELEGACIA DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL

Sentença de procedência Manutenção Diferença devida nos
termos do artigo 6o do Decreto-Lei no 141/69 Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo contra a r. sentença de fls. 50/53, cujo relatório se adota, que, nos autos da ação
de procedimento comum intentada por Arthur Aikawa dos Santos em face da Fazenda
Estadual, julgou “PROCEDENTE a ação para condenar a ré ao pagamento do valor
correspondente à diferença mensal entre a remuneração do escrivão de polícia 2a classe e
o escrivão de polícia de classe especial, desde fevereiro de 2015, e enquanto atuar na 3a
Delegacia Seccional da Capital, cuja classe é especial, com reflexos nas verbas de caráter
não eventual. As partes estão isentas do pagamento das custas e despesas processuais. A
fixação dos honorários advocatícios será realizada na ocasião da liquidação da sentença,
quando se obtiver o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §4o, II, do Código de
Processo Civil.” Restou consignada, ainda, a necessidade de observância do quanto
decidido no julgamento do Tema 810.
Inconformada, postula a Fazenda Estadual a inversão do julgado. Afirma que o
exercício do autor em Delegacia de Polícia de classe superior à sua ocorreu
excepcionalmente e por absoluta necessidade de serviço, não havendo fundamento legal
para acolhimento do pedido inicial. Alega, ainda, que a pretensão fere normas
constitucionais (fls. 56/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013112-59.2020.8.26.0053 -Voto no 12565
3
Contrarrazões nos autos (fls. 63/68).
Eis o breve relato.
O apelo não comporta provimento.
Cuida-se, o processo originário, de ação de procedimento comum ajuizada por
Arthur Aikawa dos Santos em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando
a condenação da requerida “na obrigação de fazer para corrigir os vencimentos do autor
para que este passe a receber como Escrivão da Classe hierárquica correspondente à da
unidade Policial que estiver lotado, desde que superior a sua Classe, sendo que os reflexos
dessa correção devem incidir sobre todos os vencimentos de caráter não eventual: Salário
Base, RETP, Adicional Por Tempo de Serviço e Sexta Parte;” (fl. 6), com o pagamento dos
valores atrasados.
Para tanto, alegou o autor, em resumo, que: “(...) é escrivão de Polícia de 2a
Classe, porém trabalhou em Unidades de Polícia Civil de Classe hierárquica superiores à
sua, sendo que atualmente está lotado 3a Delegacia Seccional da Capital unidade policial
de Classe ESPECIAL.” (fl. 2).
Com efeito, o artigo 6o, parágrafo único, do Decreto-Lei Estadual no 141/69,
assim estabelece:
"Artigo 6.o - O Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em
Delegacia de Polícia de classe correspondente à sua, ou, em casos
excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente
superior.
Parágrafo único - Quando em exercício em Delegacia de Polícia de
classe superior, nos termos deste artigo, o Escrivão de Polícia terá
direito à percepção da diferença de vencimentos."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013112-59.2020.8.26.0053 -Voto no 12565
4
Pois bem.
Verifica-se pelos demonstrativos de pagamento acostados aos autos (fls. 11/18)
que o autor, embora Escrivão de Polícia 3a Classe (2015/2016) e Escrivão de Polícia 2a
Classe (2017/2020), encontra-se lotado, desde 2015 em Delegacia de Polícia da Capital
Classe Especial.
Desta forma, nos termos do supracitado dispositivo legal, cabível o
recebimento da diferença dos vencimentos correspondentes à classe efetivamente ocupada
pelo servidor, com reflexos, não se mostrando correto o pagamento dos vencimentos do
autor com base em classe inferior àquela em que se encontra exercendo suas atividades.
Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da separação de poderes,
pois não está o Poder Judiciário ferindo a independência entre os poderes, mas, apenas,
garantindo a aplicação da lei, tal como mencionado, de forma a garantir ao servidor as
decorrências da escorreita interpretação legal
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença, por seus próprios
fundamentos.
Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, cuja fixação ocorrerá
quando da liquidação do julgado, determina-se que, oportunamente, seja levado em
consideração, para efeito de majoração, o trabalho realizado em grau de recurso, em
atendimento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.

SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator